Tribunal: TJMT
Processo: 1006996-39.2019.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1006996-39.2019.811.0037
Recorrente: CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO
Recorrida: BANCO VOLKSWAGEN S/A
Vistos.
Trata-se de recursos especial (id. 84008955) interposto por CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao seu recurso de apelação cível (id. 65729477).
O recurso foi interposto no dia 20/04/2021, sem a comprovação de recolhimento dos respectivos preparos, conforme registrado pela Certidão no id. 85360496, tendo em vista o pedido de Justiça Gratuita formulado pelo recorrente.
O recorrente já teve um pedido de gratuidade analisado e indeferido em maio/2020 pelo juízo singular (conforme se vê no id. 58363988). Certo que nos termos do art. 99 do CPC o pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado pela parte interessada na petição inicial, na contestação, ou em recurso.
Entretanto, ao interpor o recurso especial, a justificativa para a concessão da gratuidade resume-se apenas no sentido de que o recorrente não seria detentor de meios financeiros que o permitam efetuar o preparo recursal, sob pena de prejudicar seu sustento e o de sua família.
Diante disso, intime-se o recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar, de forma cabal, o preenchimento dos pressupostos legais à concessão da gratuidade almejada, sob pena de indeferimento, segundo a exegese do art. 99, § 2°, do CPC.
Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos para apreciação do pedido.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça